Tribunal: TJBA
Processo: 0500831-98.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 0500831-98.2018.8.05.0113 JUÍZO DE ORIGEM: VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ITABUNA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: HUMBERTO PAIXAO DA SILVA ADVOGADO: COSME JOSE DOS REIS - OAB/BA 13.806 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: CLEIDE RAMOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA ASSUNTO: HOMICÍDIO QUALIFICADO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, II, III, IV, DO CP. APELANTE CONDENADO À SANÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. 1 - PRELIMINAR 1.1 - A NULIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA IRMÃ DA VÍTIMA NO TRIBUNAL DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A IRMÃ DA VÍTIMA COMPÔS O CONSELHO DE SENTENÇA. ATA DE JULGAMENTO DEMONSTRA QUE ELA ATUOU EXCLUSIVAMENTE COMO TESTEMUNHA ARROLADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SEM CONVOCAÇÃO COMO JURADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 564, I, DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. 2 - MÉRITO 2.1 - PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE NÍTIDA, ABSURDA E MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. MERA IRRESIGNAÇÃO E DISCORDÂNCIA DO ÉDITO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELO CORPO DE JURADOS NÃO AUTORIZA A ANULAÇÃO DA DECISÃO TOMADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2.2 - DOSIMETRIA 2.2.1 - REFORMA NA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA ALEGA QUE NÃO HAVIA SIDO CONSIDERADA NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PORTANTO, NÃO HAVERIA RAZÃO PARA O AFASTAMENTO DA PENA DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA DEMONSTROU, DE FORMA PORMENORIZADA, A VALORAÇÃO NEGATIVA DE 4 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS), ATRIBUINDO-LHES ACRÉSCIMO INDIVIDUAL DE 2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES, TOTALIZANDO PENA-BASE DE 18 (DEZOITO) ANOS E 9 (NOVE) MESES. QUANTUM FIXADO MEDIANTE CRITÉRIO ARITMÉTICO EXPLÍCITO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. IMPROVIMENTO. 2.2.2 - SEGUNDA FASE. MANTÉM-SE AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C” (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA). NÃO UTILIZADA EM OUTRA FASE. AFASTA-SE A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “D” (MEIO CRUEL) POR JÁ INTEGRAR A QUALIFICADORA DO HOMICÍDIO, EVITANDO BIS IN IDEM. PENA-BASE DE 18 (DEZOITO) ANOS E 9 (NOVE) MESES ELEVADA EM 1/6, RESULTANDO EM 21 (VINTE E UM) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, REGIME FECHADO. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 0500831-98.2018.8.05.0113, tendo HUMBERTO PAIXAO DA SILVA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR